Tribunal: TJES
Processo: 0007374-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007374-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O cerne do recurso de apelação foi justamente a análise da pretensão de cominação de verba honorária em favor da ora embargante, sendo devidamente afastada pelo acórdão recorrido com base no pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça igualmente perfilhado por este e. TJES.

2. Afastada a pretensão de fixação de verba honorária, prejudicada a análise dos §§ 8º e 8º-A, ambos do art. 85 do CPC, sendo certo, ainda, que “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões deduzidas pela defesa, quando as razões de decidir já são suficientes para manter o julgado
.”. (AgRg no AREsp n. 2.163.951/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0007374-64.2021.8.08.0024

Embargante:
TK Elevadores Brasil Ltda

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por TK Elevadores Brasil Ltda contra o acórdão (id nº 6651634) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela anteriormente interposto.

Em suas razões, a embargante
aduz, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de tecer considerações acerca dos mencionados §§ 8º e 8º-A, ambos do art. 85 do CPC e o entendimento do c. STJ sobre a matéria, ignorando a jurisprudência juntada aos autos.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido,
pugnando pelo não provimento dos aclaratórios

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

As supostas omissões alegadas pela embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

O cerne do recurso de apelação foi justamente a análise da pretensão de cominação de verba honorária em favor da ora embargante, sendo devidamente afastada pelo acórdão recorrido com base no pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça igualmente perfilhado por este e. TJES, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
Acerca da sucumbência em casos como o dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o requerimento de Tutela Antecedente possui natureza jurídica de incidente processual atrelada à eventual e futura Ação de Execução Fiscal e, por isso, não está sujeita à fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Afinal, “
Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação
.”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. CAUTELAR. CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1. A revaloração jurídica do contexto fático delineado no acórdão recorrido não encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

2. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

3. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

4. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

5. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes.

6 . Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

É a jurisprudência deste e. TJES:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO QUE VISA RESGUARDAR A POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Na hipótese, não houve qualquer resistência do Requerido, ora Recorrente, em relação à postulação exordial voltada ao oferecimento da garantia (Seguro Garantia) para os fins obtenção de certidão de regularidade fiscal em relação ao Auto de Infração em que a Recorrida figura como autuada. II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta jurisprudência, no sentido de reconhecer que o requerimento de Tutela Antecedente ostenta natureza jurídica de incidente processual atrelada a eventual e futura Ação de Execução Fiscal e, por isso, não está sujeita à fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes. III. Na espécie, não há falar-se em aplicação do princípio da causalidade, notadamente, considerando que a pretensão veiculada foi exclusivamente de apresentação de garantia, sequer subsistindo Execução Fiscal aforada pelo Ente Estatal. IV. Honorários sucumbenciais indevidos. V. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. (TJES, Apelação Cível nº
5028137-98.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 20/Jul/2023)”

Portanto, afastada a pretensão de fixação de verba honorária em seu favor, prejudicada a análise dos §§ 8º e 8º-A, ambos do art. 85 do CPC, sendo certo, ainda, que “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões deduzidas pela defesa, quando as razões de decidir já são suficientes para manter o julgado
.”. (AgRg no AREsp n. 2.163.951/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.